Tribunal: TJDFT
Processo: 0704738-31.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704738-31.2018.8.07.0020 RECORRENTE: SANTOS, BENELI E MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDOS: CLEONICE BERNARDES SILVA, CESAR ALVES DE ANDRADE, CLYSTENIS VIEIRA DE FRANCA, ELIOMAR ALVES DE CARVALHO, FERNANDO ROBERTO DOS SANTOS, REINALDO LEAL PEIXOTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE EQUIDADE. CABIMENTO EXCEPCIONAL. VALOR DA CAUSA ELEVADO. SIMPLICIDADE E NATUREZA DA CAUSA. SENTENÇA ALTERADA. 1. O valor dos honorários de sucumbência, em regra, deve respeitar o percentual mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, conforme determina o §2o do art. 85 do CPC. 2. Aplica-se interpretação extensiva do §8o do artigo 85 do CPC, para arbitrar os honorários advocatícios por apreciação equitativa não só nos casos em que seja irrisório ou muito baixo o proveito econômico ou o valor da causa, mas também naqueles em que a incidência do percentual mínimo previsto no § 2o do dispositivo em comento desague em quantias exorbitantes, a ponto de gerar desarrazoada dissonância entre o trabalho desenvolvido pelo advogado e o ônus imposto à parte vencida para remunerá-lo. 3. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. O recorrente alega negativa de vigência ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a verba honorária deveria ter sido fixada com base no valor da causa, ou por equidade, em observância aos valores da tabela da OAB/DF. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados Douglas William Campos dos Santos, OAB/DF 31.138, Janaína Elisa Beneli, OAB/DF 23.224 e Leonardo de Miranda Alves, OAB/DF 38.079. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Demais disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrente, sejam realizadas exclusivamente em nome dos causídicos Douglas William Campos dos Santos, OAB/DF 31.138, Janaína Elisa Beneli, OAB/DF 23.224 e Leonardo de Miranda Alves, OAB/DF 38.079. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027